Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1000132-28.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Sandri e Sandri Ltda
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandri e Sandri LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1054927-89.2020.8.11.0041, movida em face do Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria de Agronegócio (CFIA), indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do Auto de Infração no 225748004522020109 e do débito registrado no sistema de conta corrente do órgão fazendário.
Em apertada síntese, relata a Agravante que, a despeito de formular defesa em sede administrativa, foi apontada como responsável solidária no Auto de Infração supramencionado, em razão da não comprovação perante a Fazenda Pública de que a operação descrita nas notas fiscais emitidas pela empresa SINOVERDE AGRONEGOCIOS EIRELI – ME em favor da ora recorrente de fato correspondia à efetiva saída das mercadorias descritas no documento fiscal.
Sustenta que somente poderia ser reconhecida a solidariedade da recorrente se ficasse provado interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal (art. 124 do CTN), e não da acessória como ocorre no presente caso, salientando que “em folha anexa ao auto de infração é feita a qualificação do devedor solidário, só isso, nada mais, deixando o serviço de fiscalização de discriminar de maneira devidamente detalhada a conduta do solidário e as razões pelas quais foi responsabilizado pelo recolhimento do crédito tributário em conjunto com o devedor principal, e desse modo sem demonstrar, como imprescindível, o indigitado interesse comum que existiria na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária de pagar o imposto” (sic).
Ainda, argumenta que a responsabilidade por eventual inidoneidade na documentação fiscal deve ser atribuída ao emitente e não ao destinatário, não cabendo a este exercer a atividade fiscalizatória do Estado.
De outro turno, acentua que, para além da empresa sempre honrar com suas obrigações fiscais, “referida cobrança está constando omissa no Conta Corrente Fiscal, impedindo a Agravante de emitir certidão negativa de débitos e aproveitar de benefícios fiscais” (sic).
Assim, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
Em 13.01.2020, a liminar foi indeferida por este Relator Convocado (id. 72097453).
Ao id. 74009588, a agravante formulou pedido de reconsideração da decisão dantes proferida.
É o relatório.
Após reanálise dos elementos coligidos, impõe-se que seja reconsiderada a decisão liminar outrora proferida ao id. 72097453, a fim de que seja acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Conforme já explicitado, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em tela, extrai-se que o Auto de Infração no 225748004522020109, que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais emitidas por SINOVERDE AGRONEGOCIOS EIRELI – ME, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscais.
Ainda que o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte agravante, foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do crédito tributário constante do auto de infração, sob o fundamento de que não demonstrou a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão, mesmo depois de recebida a notificação.
Sem suprimir a instância pretérita, ao menos por ora, reviso meu posicionamento anterior ao verificar a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante no petitório acostado ao id. 74009588, uma vez que se mostra inaplicável o art. 124, I, do CTN para o propósito de atribuir ao suposto adquirente a responsabilidade solidária e objetiva pelo pagamento de exação que não foi oportunamente recolhida pelo vendedor.
Sobre o tema, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação".
In casu, aludida razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso, pois, se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, com maior razão não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator.
O suposto adquirente das mercadorias apenas poderá ser responsabilizado pelo imposto devido pela empresa declarada inidônea se tiver interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, por sua vez, somente pode ser presumido no caso de operação realizada sem documentação fiscal, o que, à primeira vista, não aparenta ter ocorrido no caso em tela.
Ao contrário, observa-se que, conquanto a agravante tenha apresentado notas fiscais, documentos de suposta quitação dos produtos adquiridos e escrituração digital das notas na defesa administrativa (cf. se extrai da decisão de id. 71789458), aludidos expedientes apenas foram considerados insuficientes para comprovar a regularidade das operações, limitando-se o Auto de Infração a dispor que “(...) o contribuinte solidário das supostas operações foi notificado pela Intimação no 392113/1760/68/2019, com a relação de Notas Fiscais a que foi destinatário, para comprovar a regularidade das operações, ciência nos autos. Não comprovou a regularidade das operações. (...)” (id. 71789460, sic).
Por sua vez, é sabido que o possível conluio entre as partes envolvidas deve ser cabalmente comprovado pelo Fisco, já que não cabe ao contribuinte produzir prova negativa (prova diabólica).
Demais disso, em caso análogo, deliberou a Corte Cidadã, no sentido que “o ‘interesse comum’ de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa” (STJ. Primeira Turma. AREsp 1198146/SP, Rel. Min. Gurgel De Faria, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).
Assim, à primeira vista, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário espelhado na NAI no 225748004522020109 em prol da agravante.
Por seu turno, acaso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o contribuinte ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, poderá ter os seus benefícios fiscais cancelados, ter o regime tributário modificado e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada.
Ademais, há que se registrar que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.
Ante o exposto, reconsidero a decisão dantes proferida e defiro a tutela antecipada recursal, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito no Auto de Infração no 225748004522020109, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Dê-se conhecimento do teor desta nova decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado